Tribunal: TJPA
Processo: 0052892-55.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052892-55.2015.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SOUZA, RAFAEL SILVA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Quando um acusado é preso em flagrante com o objeto do crime logo após sua consumação, há certeza absoluta da autoria. Nesse contexto, não se aplica a necessidade do reconhecimento pessoal em estrita observância ao art. 226 do CPP, como se deu na espécie. Precedentes do STJ.

DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA.

2. Na espécie, a basilar deve ser mantida nos moldes da sentença condenatória, porquanto estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação idônea das circunstâncias judiciais, conforme diretriz jurisprudencial da Corte Superior.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

3. In casu
, descabe cogitar da redução da reprimenda abaixo do mínimo legal como decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Isso porque tal pretensão é incompatível com o método trifásico do cálculo dosimétrico (CP, art. 68), que proscreve a criação de penas indeterminadas, limita a discricionariedade judicial e serve como garantidor dos princípios da legalidade, separação de poderes e segurança jurídica. Inteligência da Súmula 231 do STJ e do precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA PELOS AGENTES.

4. Por ser elementar do crime de roubo, o emprego de arma de fogo pelo comparsa, com o intuito de ameaçar as vítimas, se comunica a todos os agentes envolvidos, impossibilitando a exclusão da majorante da dosimetria penal na espécie.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por RAFAEL SILVA DO CARMO e JEFFERSON DA SILVA SOUZA, objetivando reformar a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, e à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (ID 7081951).

Em razões recursais, o apelante RAFAEL SILVA DO CARMO impugna, preliminarmente, o reconhecimento realizado durante a fase investigativa e, no mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a redução da pena em 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (ID 10730890).

Já o apelante JEFFERSON DA SILVA SOUZA requer a reforma da sentença, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo sentenciante (ID 7081956).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7081957 e 10851380), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento dos recursos (ID 11424356).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
.

Sob esse ângulo, a defesa do apelante RAFAEL SILVA DO CARMO impugna de forma genérica o reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial.

Nada obstante, tenho que a referida preliminar não comporta acolhimento.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de “um revólver calibre 38, de marca taurus, n° 897305, municiado com duas munições, um revólver de brinquedo (simulacro); 25 aparelhos celulares e mais 24 caixas vazias sem aparelhos celulares, a quantia de 110,00 (cento e dez reais), um veículo tipo Honda Fit, de cor cinza, de placa JUT-5031” (ID 7081728, pág. 4), além do auto de entrega da
res furtiva
(ID 7081728, pág. 6) e do carro (ID 7081729), bem como pelo Laudo nº 2015.01.001257-BAL (ID 7081753, pág. 2-4) e Laudo nº 2015.01.001248-BAL (ID 7081753, pág. 5-7).

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal e dos depoimentos das vítimas, tanto na fase extrajudicial como judicial, conforme detalhado na sentença recorrida, transcrita no essencial:

“
Na coleta da prova oral, iniciou a instrução processual com a inquirição dos Policiais Militares:
EDSON DE SOUZA MOREIRA JUNIOR e GERSON GARCIA DA COSTA
, prestados perante este juízo, oportunidade em que, em síntese, ambos relataram e confirmaram os fatos descritos na peça acusatória, aduzindo terem sido acionados através do rádio, oportunidade em que lhes foram repassados as características do veículo, por eles utilizado na empreitada criminosa, saíram em perseguição, quando já estavam no final da diligência, encontraram os denunciados próximo a uma passagem, no bairro do Curió-Utinga, fizeram abordagem encontradas no interior do veículo, os aparelhos de celulares subtraídos da farmácia, arma de fogo e um simulacro e mais um saco de moedas (Depoimentos gravados em mídias, fazendo parte integrante desta decisão, dispensando transcrições detalhadas).

Depoimento da testemunha SILVANA COELHO QUARESMA, prestado perante este juízo
, oportunidade em que, relatou ser operadora do caixa da farmácia, à época, e que no dia do fato estava trabalhando quando os denunciados entraram no estabelecimento comercial, fecharam a porta, acuaram os clientes e ofenderam os caixas de forma extremamente intimidadora, um deles permaneceu no corredor da farmácia ameaçando os clientes e mandando colocarem dinheiro dentro de uma sacola, enquanto que o outro subiu e recolheu os aparelhos celulares, chegando um dos clientes a levar uma coronhada e ter sua carteira subtraída, antes dos criminosos empreenderam fuga, que os objetos subtraídos foram todos recuperados
e que, em sede policial, reconheceu os três assaltantes,

inclusive o motorista do veículo Diogo Jhonata, uma vez que, na semana anterior, os mesmos já tinham tentado roubar a farmácia.

Como visto e relatado, os três denunciados foram presos em flagrante delito, com eles foram recuperados os objetos roubados e as armas utilizadas na empreitada criminosa, conduzido à presença da autoridade policial, naquela oportunidade, Diego Jhonata, permaneceu calado, enquanto que os denunciados Jefferson e Rafael, ambos. confessaram e assumiram a autoria do crime, entretanto, na fase judicial, contudo, apenas RAFAEL SILVA DO CARMO, ratificou sua versão anteriormente prestada perante este juízo, enquanto JEFFERSON DA SILVA SOUZA utilizou do seu direito constitucional de não se fazer presente a audiência, deixando assim de prestar melhores esclarecimento.

Contudo,
a autoria do crime ora analisado
, encontra-se comprovada nos autos, por meio dos
depoimentos que foram ratificados na fase judicial, pelos Policiais Militares GERSON GARCIA DA COSTA e EDSON DE SOUZA MOREIRA JUNIOR
, ambos,
executaram as prisões em flagrante dos acusados e apreensão da res furtiva recuperada e da arma de fogo, usada na execução do crime, relataram e confirmaram os fatos descritos na peça acusatória
(15. 08 e 09),
seus depoimentos estão em perfeita harmonia com versão apresentada pela testemunha SILVANA COELHO QUARESMA (operadora do caixa da farmácia) e depoimento prestado pela vítima Hosana Ferreira Barreto (fls. 210 do IPL), bem como através da confissão do réu RAFAEL SILVA DO CARMO, em juízo, oportunidade em que, afirmou que DIOGO JHONATA foi quem planejou a ação criminosa, tendo inclusive conseguido o veículo que foi utilizado na empreitada criminosa, e que naquele dia os três se encontraram na Praça de São Brás e de lá seguiram para o local do assalto, Jefferson foi quem rendeu os clientes, enquanto Rafael subtraia os objetos roubados, que seriam vendidos, caso não recuperados pela polícia, portanto, ratificou seu depoimento prestado em sede policial
(fls. 09 do IPL),
confessando e assumindo a autoria do crime por eles praticados, não havendo nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

Diante disso, por tudo que se extrai do cotejo probatório coletado em juízo, verifico que, não restam dúvida de que os Réus foram os autores do delito narrados na denúncia, o que revela a existência de provas concretas capazes de embasar seu decreto condenatório, não existindo nenhuma prova em contrário que os beneficie, de modo que os mesmos devem ser reconhecidos como autores do delito” (ID 7081951, pág. 4-5, grifos nossos)
.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
“
não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas”
(
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz), sendo exatamente essa a hipótese dos autos, diante da existência de outras provas independentes aptas a embasar a condenação, porquanto os recorrentes foram presos em flagrante, logo após a consumação do crime, na posse dos objetos roubados e das armas utilizadas no assalto.

A esse respeito, a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 02343782120218060001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade do reconhecimento pessoal, diante da existência de outros elementos de prova válidos e independentes, indicando a participação do recorrente Rafael Silva do Carmo na prática delitiva, sobretudo à vista de sua confissão em juízo.

No mérito, a insurgência recursal dos réus RAFAEL SILVA DO CARMO e JEFFERSON DA SILVA SOUZA cinge-se inicialmente à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo sentenciante.

Não obstante, verifica-se que a pena basilar do réu RAFAEL SILVA DO CARMO foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, com a negativação apenas da vetorial referente às
circunstâncias do crime
, enquanto o réu JEFFERSON DA SILVA SOUZA teve a pena-base estabelecida em 5 anos de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, em razão da negativação da
culpabilidade
e
das circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
: reprovável, tendo em vista que restou concretamente identificado como sendo ele o assaltante que desferiu uma coronhada em um dos clientes da farmácia, antes de empreender fuga do local, conforme relatados pela Operadora do Caixa da Farmácia/vítima, o que vem a identificar a censura no seu modo de agir.

As
circunstâncias
: em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia na execução, uma vez que o crime foi praticado em plena luz do dia (às 10:00 horas), no interior de uma farmácia movimentada e com clientes sendo atendidos naquele horário, que por sua vez fica localizada em uma via pública, bastante movimentada (Av. Almirante Barroso esquina com a Humaitá), com intendo fluxos de veículos e pessoas que circulam por aquela Avenida durante todo o dia, o que sem dúvida não o beneficia em hipóteses alguma (ID 7081951, pág. 9 e pág. 1-2)
.

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Na espécie, as condições do cometimento do delito demonstram a ousadia empregada além da normalidade, de modo que entendo como suficientemente fundamentado o aumento da pena-base em razão da negativação das
circunstâncias do crime
, em razão da maior censurabilidade da conduta, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
HC n. 583.384/SP
, relator Ministro Felix Fischer).

Do mesmo modo, “ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes”, restou demonstrado “emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.913.653/GO
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outro ângulo, incabível o pleito de redução da pena, na segunda fase do cálculo dosimétrico, no patamar de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, conforme pleiteado pela defesa de RAFAEL SILVA DO CARMO, porquanto implicaria em redução da pena abaixo do mínimo legal.

Neste particular, o juízo sentenciante agiu de forma escorreita ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a basilar em 6 (seis) meses, fixando a pena intermediária no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Isso porque, segundo o verbete sumular n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, conforme reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Por derradeiro, descabe a exclusão da majorante do uso de arma de fogo nos moldes pleiteado pela defesa, diante da prova coligida aos autos, conforme assentado na sentença:

“
As provas constantes nos autos revelam que, o crime de roubo, cometido em concurso de pessoas (os três denunciados) e
ante a presença de arma de fogo no local do evento, usada para a intimidação das vítimas, conforme acima noticiado, circunstâncias definitivamente comprovada não só pelas declarações testemunhais como também confirmada e comprovada através do laudo pericial de n° 2015.01.001248-BAL acostado (fls. 67/68), conclusivamente, atestou que a arma de fogo apreendida encontrava-se em perfeito estado de funcionamento e poder de letalidade,
por sua vez, denoto ainda que, as causas de aumento de pena indicadas na peça vestibular acusatória estão nitidamente comprovadas no encarte processual, assim,
no momento da prática do delito, torna-se amplamente comprovada a existência de duas causas de aumento de pena consubstanciadas pelo emprego de arma de fogo (CP., 8.2°, I. do art. 157) - da qual não restaram dúvidas quanto ao seu uso
e pelo concurso de agentes (CP, $ 2°. II, do art. 157) - o qual também restou amplamente comprovado frente à presença de três pessoas na execução do delito” (ID 7081951, pág. 7, grifos nossos
)

Sendo assim, “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
APR: 0010199-24.2020.8.06.0136
, relator Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Assim, inexiste margem para reforma da dosimetria penal, impondo-se a manutenção das penas impostas aos recorrentes na sentença condenatória.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024